Tribunal: TJMT
Processo: 1029654-97.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029654-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ILHANA PIAIA COELHO - CPF: 460.025.960-20 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029654-97.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Ilhana Piaia Coelho

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem da pauta: 65

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO – USUFRUTO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a demandante pretendia o recebimento de indenização referente à conversão em pecúnia de licença-prêmio, em razão de sua aposentadoria.

2.

Sustenta a autora que teria se aposentado sem usufruir da licença-prêmio referente ao quinquênio aquisitivo de 1994/1999.

3.

A sentença consignou que
“
em sede de defesa o requerido acostou no id 68098418 informações oriundas da Superintendência de gestão de pessoas da SEFAZ, atestando que revendo os assentos funcionais da requerente, não foram identificadas pendências, tendo a mesma gozado da licença ora requerida, nos períodos de 01/01/2003 01/03/2003 e 05/07/2004 a 03/08/2004, conforme C.I 47.003/GCR/SADP/SUGP/SEF, data de 11/03/2003.”

4.

Argumenta a recorrente que os documentos apresentados pelo ente estadual não possuem o condão de comprovar o efetivo gozo da licença-prêmio pleiteada, por não haver prova cabal nesse sentido, como folha de ponto para demonstrar o afastamento da servidora.

5.

No presente caso, por tratar-se de vínculo estatutário, onde figura pessoa jurídica de direito público em um dos polos, deve-se ater à
presunção de legitimidade e veracidade de que goza a atuação administrativa
, cabendo ao particular interessado comprovar eventuais fatos capazes de ilidi-la. Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

6.

Sabendo, portanto, que a licitude da atuação administrativa municipal
só pode ser ilidida por prova inequívoca
de sua irregularidade, tem-se que o arcabouço colacionado aos autos não traduz elementos aptos a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo referente ao usufruto da licença-prêmio pela servidora aposentada, tendo em vista que não foi comprovado, por esta, o efetivo exercício de suas funções no período que o Estado de Mato Grosso sustenta que a autora estaria em gozo da licença.

7.

Diante disso, concluo
que a parte demandante, ora recorrente, não se desincumbiu adequadamente de sua carga probatória,
ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

Por outro lado, o ente estadual obteve êxito em demonstrar os fatos obstativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), comprovando o usufruto da licença pela reclamante, de forma que descabe pretender sua conversão em pecúnia.

9.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022